Tribunal: CARF
Processo: 13839.720568/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO PELA FONTE PAGADORA. MULTA DE OFÍCIO. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto sobre a renda causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. Súmula CARF no 73.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL, ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE OU ESCRITURA PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 733 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada à existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou escritura pública nos termos do art. 733 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil Brasileiro - e à efetiva comprovação de seu pagamento, devendo ser mantida a glosa caso não constantes dos autos elementos que, para efeito de dedução da base de cálculo do IRPF a título de pensão alimentícia, atestem o enquadramento de tais pagamentos aos requisitos normativos.
DESPESAS COM SAÚDE. DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Todas as deduções permitidas na apuração do imposto sobre a renda estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. A dedução a título de despesas com saúde está sujeita à efetiva comprovação de seu pagamento, devendo ser mantida a glosa caso não comprovada
O recurso deve ser instruído com os documentos em que se fundamenta, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte ou seu patrono acompanhar a publicação da pauta, podendo então, adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720568/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.880 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
DOMINGOS NASTARI NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO CAUSADO PELA FONTE PAGADORA. MULTA DE
OFÍCIO. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto sobre a renda
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício. Súmula CARF no 73.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL,
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE
OU
ESCRITURA PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 733 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada à existência de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou escritura pública nos
termos do art. 733 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil
Brasileiro - e à efetiva comprovação de seu pagamento, devendo ser mantida a
glosa caso não constantes dos autos elementos que, para efeito de dedução da
base de cálculo do IRPF a título de pensão alimentícia, atestem o
enquadramento de tais pagamentos aos requisitos normativos.
DESPESAS
COM
SAÚDE.
DEDUÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Todas as deduções permitidas na apuração do imposto sobre a renda estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. A
dedução a título de despesas com saúde está sujeita à efetiva comprovação de
seu pagamento, devendo ser mantida a glosa caso não comprovada
O recurso deve ser instruído com os documentos em que se fundamenta,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data do julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720568/2011-09
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720568/2011-09

É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet. Deve portanto a parte ou seu patrono acompanhar a publicação da
pauta, podendo então, adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento o valor da multa de ofício associada à infração
de “Omissão de Rendimentos”.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-70.092 (fls.
91/95) da 20a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro – I
(DRJ/RJ1) que, em sessão realizada em 6/11/2014, julgou improcedente a Impugnação do sujeito
passivo, relativa a lançamento de Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF).
A exigência objeto do recurso, Notificação de Lançamento de fls. 11/18, é
decorrente de falta de comprovação de gastos declarados na Declaração de Ajuste Anual do
IRPF (DIRPF) apresentada pelo contribuinte de despesas com saúde; dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e em sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Por bem sintetizar a peça impugnatória, peço vénia para reproduzir parte do
relatório da decisão recorrida:
No que tange à omissão, esclarece que apresentou o rendimento e o IRRF no valor
menor que o recebido motivado pela declaração de informe de rendimentos fornecida
pelo Sindicato, sendo imperioso reconhecer que não houve má-fé por parte do
impugnante.
Sustenta que a pensão alimentícia efetivamente paga à filha Flavia Massetto Nastari
encontra-se devidamente prevista através de sentença judicial de separação de seus
genitores, cujo processo tramitou junto ao Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
(Processo no 72/89 Separação Judicial Consensual), conforme consta da certidão de
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720568/2011-09

casamento em anexo. Observa, ainda, que também paga pensão alimentar pactuada de
forma extrajudicial ao outro filho Matheus Guizelini Nastari, oriundo da relação
extraconjugal com Maria Fátima Guizelini. Alega que a própria beneficiária faz constar
de sua declaração a pensão alimentícia recebida como rendimentos tributáveis.
Defende que as despesas médicas não aceitas estão devidamente comprovadas através
dos documentos acostados (recibos e declarações).
No julgamento de piso foi considerado que o sujeito passivo não contestou a
infração relativa a “Omissão de Rendimentos” apurada no lançamento, restando consolidado o
crédito tributário correspondente. Foram mantidas as glosas relativas a gastos com saúde e
pagamentos de pensões alimentícias, por ausência de comprovação ou impropriedade da
dedução, sendo exarada a seguinte ementa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Somente poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, desde que comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É licita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas médicas
quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços
ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Impugnação Improcedente
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário (fls. 100/107), onde requer a reforma da decisão de piso. Alega
equívoco no argumento constante do acórdão recorrido no que tange ao suposto reconhecimento
da infração relativa à “Omissão de Rendimentos”, mediante afirmação de que não teria havido
omissão por parte de sua parte relativamente a esse item. Entende que: “a responsabilidade
fiscal somente poderá ser atribuída ao tomador do serviço, tendo em vista, tratar-se de
pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ, 44.657.856/0001-00, o qual ao tomar
conhecimento da irregularidade através da notificação da Secretaria da Receita Federal
entrou em contacto com o Sindicato (tomador de serviço), narrando os fatos, o qual,
inteirando-se do equívoco de imediato forneceu um novo comprovante de rendimento
referente ao ano Calendário de 2.008”. Afirma que, logo que recebido o novo informe de
rendimentos providenciou a retificação de sua DIRPF, gerando saldo credor de imposto a
restituir no valor de R$ 867,27. Dessa forma, entende que, se a irregularidade foi efetivamente
reconhecida e comprovada pelo tomador do serviço (Sindicato) e uma vez efetivada a retificação
da declaração, não havendo diferença de imposto a pagar, não há razão lógica ou plausível para
incidir a penalidade (multa), eis que, não se trataria de sonegação fiscal ou falta de recolhimento
do tributo. Ademais, conclui, qualquer penalidade porventura a ser aplicada pela irregularidade,
deveria incidir de forma solidária ao tomador do serviço e não ao prestador de serviço por se
tratar de pessoa física.
Quanto à glosa de dedução relativa a pensão alimentícia, advoga sua
improcedência, pois as escrituras públicas das quais os beneficiários (filhos do recorrente),
admitem expressamente os recebimentos não poderia: “ser objeto de ilação fácil ao desapoio de
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720568/2011-09

elementos comprobatórios convincentes, eis que, o documento público, dispõe de fé pública e de
eficácia imediata, desde então "ex-tunc"”. Da mesma forma, no que se refere às despesas com
saúde glosadas, sustenta que a Receita Federal deve aceitar como válidos recibos emitidos por
profissionais de saúde, eis que, no caso em tela, o recorrente demonstrou com riqueza de
detalhes a prestação de serviços efetivados pelos profissionais de saúde exibindo-os através de
recibos e declarações idôneas pontuando o n° do CPF, de cada um conforme, consta da
impugnação, não se vislumbrando a existência de outras provas que poderiam ser exigidas do
contribuinte. Os principais argumentos de defesa serão devidamente explicitados por ocasião do
voto, ao final, requer o provimento do recurso para cancelar ou anular o lançamento e protesta
pela sustentação oral.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, por via postal, em 25/11/2014,
conforme Aviso de Recebimento de fl. 98. Sendo o recurso protocolizado em 09/12/2014,
conforme atesta o carimbo aposto pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí (fl.
100), considera-se tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele
conheço e passo à sua análise.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Requer o contribuinte a não aplicação da multa decorrente da infração relativa à
“Omissão de Rendimentos”, sob argumento de que procedeu ao preenchimento de sua DIRPF
com base na Declaração de Rendimentos fornecida pela fonte pagadora (Sindicato). Afirma que
o Sindicato, logo que ciente do equívoco, teria lhe fornecido um novo Comprovante de
Rendimentos, com os valores corretos, o que lhe permitiu a retificação de sua DIRPF, tendo sido
gerado saldo de imposto a restituir em decorrência de tal retificação. Dessa forma, entende que,
se a irregularidade foi efetivamente reconhecida e comprovada pelo tomador do serviço
(Sindicato), não haveria razão lógica ou plausível para incidência da penalidade (multa), eis que,
não se trataria de sonegação fiscal ou falta de recolhimento do tributo.
O tema não é estranho a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), sendo prevalecente o entendimento esposado no verbete sumular no 73, nos seguintes
termos: “Súmula CARF no 73. Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.” Compulsando os autos, verifica-se que consta às folhas 23 e 24
“COMPROVANTES DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE” emitidos pela fonte pagadora, Sindicato dos Trabalhadores no Transporte
Rodoviário de Jundiaí, datados de 17/04/2009 e 27/02/2009, onde são informados pagamentos,
no ano-calendário de 2008, de rendimentos tributáveis nos valores de R$ 7.540,00 e R$
36.890,00, respectivamente, ao ora recorrente. Entretanto, na folha 21, consta um outro
Comprovante de Rendimentos, datado de 10/01/2011 e emitido pelo mesmo Sindicato, também
relativo ano-calendário de 2008, onde é informado o pagamento de rendimentos tributáveis no
valor de R$ 49.930,00, valor este que corresponde àquele considerado na Notificação de
Lançamento no momento da apuração da omissão de rendimentos. Esta informação foi prestada
pelo contribuinte ainda na fase de auditoria fiscal, conforme a correspondência de fl. 20. À vista
de tais documentos, tenho como procedente o argumento de defesa do recorrente, devendo ser
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720568/2011-09

aplicado ao caso a acima reproduzida Súmula CARF no 73 e ser excluído do presente lançamento
o valor da multa correspondente à infração de “Omissão de Rendimentos”.
GLOSA DE DEDUÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Foi glosado valor declarado como incorrido com pagamento de pensão alimentícia
pelo contribuinte aos filhos Flávia e Matheus, devido à falta de comprovação da procedência de
tais deduções. Afirma o recorrente que:
A escritura pública da qual os beneficiários (filhos do recorrente), admitem
expressamente os recebimentos não podem ser objeto de ilação fácil ao desapoio de
elementos comprobatórios convincentes, eis que, o documento público, dispõe de fé
pública e de eficácia imediata, desde então "ex-tunc".
Ora, os dependentes beneficiários na pensão alimentícia paga pelo recorrente (genitor),
encontram-se devidamente formalizadas e consignadas na declaração de rendimentos
dos mesmos, Matheus [...] e Flávia [...], razão pela qual, não é possível utilizar-se de
uma interpretação restritiva a luz do artigo 1124-A do Código de Processo Civil, eis
que, a intenção do legislador foi de permitir não só a separação consensual ou divórcio
através de escritura pública, mas também, a possibilidade de admitir através de
cláusulas em escritura pública o reconhecimento dos pagamentos dos quais vem
recebendo do genitor alimentante.
A pensão alimentícia bem como, outras implicações derivadas do dever de mútua
assistência, decorrente do casamento ou oriundo de união livre são direitos disponíveis
dos quais os cônjuges ou beneficiários podem transacionar por escritura pública
posterior sem necessidade de homologação judicial. (letra B).
Na peça impugnatória afirma ainda o autuado que: “A pensão alimentícia
efetivamente paga à filha Flávia [...] encontra-se devidamente prevista através de sentença
judicial de separação dos genitores da mesma, cujo processo tramitou junto ao Juízo da 4a Vara
Cível da Comarca de Jundiaí (Processo n° 72/89 Separação Judicial Consensual), conforme,
consta de certidão de casamento. (documento incluso). De observar-se, que o impugnante,
também, paga pensão alimentar pactuada de forma extrajudicial ao outro filho Matheus [...],
oriundo da relação extraconjugal com Mária [...]” Concernente ao presente tópico, juntamente
com a impugnação foram juntados os seguintes documentos:
a) Declaração da ex-cônjuge Maria de Fátima (fl. 29), datada de 07/04/2010, onde
afirma que em decorrência da separação judicial consensual realizada no Juízo e Cartório da 4a
Vara Cível Processo n° 72/89, restou fixada a pensão alimentar a ser cumprida pelo ex-marido
(Sr. Domingos) aos filhos Fábio e Flávia, e que a partir do ano de 2007 a prestação alimentícia
passou a ser paga diretamente à filha Flávia;
b) Declaração da ex-companheira Maria Fátima (fl. 30), datada de 07/04/2011,
onde afirma que manteve união estável com o recorrente, sobrevindo de tal relacionamento o
filho Matheus, devidamente reconhecido pelo genitor, e em decorrência da separação e pacto
extrajudicial firmado entre a declarante e o Sr. Domingos, este passou a pagar mensalmente a
importância de R$ 1.350,00 a título de pensão alimentar ao filho;
c) Escritura de Declaração (fls. 31/32), lavrada em 29/12/2010, no 2o Tabelionato
de Notas da cidade e comarca de Jundiaí, onde a filha Flávia declara perante aquele tabelionato
que seu pai (Sr. Domingos) desde janeiro de 2007 vem a ela pagando diretamente o valor de R$
1.300,00 a título de pensão alimentícia, reajustada para R$ 1.350,00 a partir de janeiro/2008;
d) Escritura de Declaração (fls. 33/34), lavrada em 29/12/2010, no 2o Tabelionato
de Notas da cidade e comarca de Jundiaí, onde o filho Matheus declara perante aquele
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720568/2011-09

tabelionato que seu pai (Sr. Domingos) desde janeiro de 2008 vem a ele pagando diretamente o
valor de R$ 1.350,00 a título de pensão alimentícia;
e) certidão de casamento do recorrente com a Sra Maria de Fátima (fl. 35);
f) certidão de nascimento da filha Flávia, do casal Domingos e Maria de Fátima
(fl. 36);
g) certidão de nascimento do filho Matheus, do casal Domingos e Maria Fátima
(fl. 37);
h) recibos assinados pelo Matheus (fls. 42/45), dando conta de recebimentos
mensais, no período de janeiro a dezembro de 2008, de valores referentes a pensão alimentícia;
i) recibos assinados pela filha Flávia (fls. 46/49), dando conta de recebimentos
mensais, no período de janeiro a dezembro de 2008, de valores referentes a pensão alimentícia;
Analisando tais documentos assim se pronunciou a autoridade julgadora de piso:
Relativamente à dedução de pensão alimentícia, verifica-se que a autoridade fiscal
glosou integralmente os valores informados na declaração em exame por não ter o
sujeito passivo, devidamente intimado, comprovado que efetuou os pagamentos em
decorrência de escritura pública ou decisão judicial (fls. 13). Sobre o assunto, aplica-se
o previsto no art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99:
(...)
Por sua vez, o art. 4o, II, da Lei 9.250/95, alterado pela Lei 11.727/2008, assim dispõe:
(...)
Ressalte-se que o dispositivo acima transcrito, ao tratar da escritura pública que daria
ensejo aos alimentos que poderiam ser utilizados para efeito de dedução, remeteu ao art.
1.124-A da Lei 5.869/73 - Código de Processo Civil (CPC) reproduzido a seguir:
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo
filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto
aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as
disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão
alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de
solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído
pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para
o registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos
por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público,
cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei
no 11.965, de 2009)
Da norma supra, vislumbra-se que a escritura pública tratada pelo CPC é aquela que
substituiu as ações de separação ou divórcio consensuais em que não estivesse
envolvido o direito de menores e incapazes. Não obstante, verifica-se que as escrituras
juntadas à defesa (fls. 31/34), outorgadas pelos filhos do sujeito passivo, Flavia [...] e
Matheus [...], possuem natureza declaratória, tendo sido lavradas em dezembro de 2010
após a intimação fiscal para a apresentação de escritura pública, decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente fixando o valor das pensões alimentícias (fls. 85). As
referidas escrituras registram apenas os valores de pensão que Flavia [...] e Matheus [...]
afirmam ter recebido do contribuinte, não se enquadrando, portanto, na escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei 5.869/73, que trata dos casos de separação ou
divórcio consensual.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720568/2011-09

Em vista do exposto, mantém-se a dedução indevida de pensão alimentícia apurada no
lançamento.
Conforme acima explicitado, na peça impugnatória alega o autuado que a pensão
alimentícia paga à filha Flávia encontra-se devidamente prevista por meio de sentença judicial de
separação dos genitores da mesma, conforme Processo n° 72/89 Separação Judicial Consensual,
que teria tramitado junto ao juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Jundiaí. Contudo, não anexou
cópia de tal decisão de forma a comprovar que tais pagamentos seriam decorrentes de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente. Também consta nos autos declaração da ex-
companheira do autuado, Sra Maria Fátima (fl. 30), apresentada pelo próprio recorrente, onde a
mesma afirma que em decorrência da separação e pacto extrajudicial o Sr. Domingos passou a
pagar mensalmente a importância de R$ 1.350,00 a título de pensão alimentar ao filho Matheus.
Tais deduções não foram consideradas regulares devido justamente devido à ausência de
comprovação da sua natureza, conforme os esclarecimentos prestados pela autoridade julgadora
de piso. Onde foi consignado que a escritura pública tratada pelo CPC é aquela que substituiu as
ações de separação ou divórcio consensuais em que não estivesse envolvido o direito de menores
e incapazes, não se prestando a simples declaração lavrada em cartório pelos próprios
beneficiários como documento hábil, para efeito de dedução da base de cálculo do IRPF, de
eventual pensão paga. Oportuna nesse ponto a reprodução do art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250, de
29 de dezembro de 1995, que trata especificamente dos requisitos da pensão alimentícia paga
passível de dedução da base de cálculo do IRPF:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Portanto, somente é passível de dedução a importância paga a título de pensão
alimentícia, quando em face das normas do Direito de Família e desde que em cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o
então vigente art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil -
CPC (atual art. 733, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Novo CPC), hipóteses essas que
não se encontram caracterizadas na presente situação. No recurso apresentado, apesar de
devidamente alertado quanto à insuficiência de elementos comprobatórios, o contribuinte reforça
as alegações da impugnação, mas não fez acostar qualquer outro documento. Era dever do
contribuinte, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase
litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse
suportarem suas alegações. Assim, deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação
apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa, assim como, os
documentos que respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos legais
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Uma vez que não se encontram presentes nos autos elementos que, para efeito de dedução
da base de cálculo do IRPF a título de pensão alimentícia, atestem o enquadramento de tais
pagamentos aos requisitos normativos acima apontados, deve ser mantida a respectiva glosa.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720568/2011-09

Argui o recorrente que devem ser aceitos como válidos os recibos emitidos por
profissionais de saúde, eis que entende ter demonstrado, com riqueza de detalhes, a prestação de
serviços efetivados pelos profissionais, por meio de recibos e declarações idôneas, onde consta o
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Física do Ministério da Economia - CPF de cada um
dos profissionais. Ressalta que apresentou os recibos, inclusive com declarações que os serviços
foram efetivamente realizados, devendo prevalecer sua boa fé, sobretudo porque, em hipótese
alguma, omitiu a origem dos serviços prestados pelos profissionais liberais, sendo habitual a
comprovação do pagamento por meio de recibos. Acrescenta não vislumbrar a existência de
outras provas que lhe poderiam ser exigidas e que .: “As decisões dos Tribunais Superiores
comungam no mesmo sentido de que o recibo apresentado pelo contribuinte dispõe de
legalidade suscetível de dedução do imposto de renda eis que, resulta com riqueza de detalhes a
efetivação do serviço prestado ao recorrente.”
Mais uma vez pertinente a reprodução de excertos do julgamento de piso ao tratar
do presente tópico:
Extrai-se dos autos que o interessado, de fato, já havia sido intimado a comprovar o
efetivo pagamento dessas despesas durante a ação fiscal (fls. 19), conforme exposto na
presente Notificação. Para a finalidade pretendida caberia a ele demonstrar através de
cópias de cheques, extratos bancários, comprovantes de depósitos, documentos de
ordem de crédito (DOC) ou transferências eletrônicas disponíveis (TED), por exemplo,
que esses dispêndios realmente ocorreram. Não obstante, o contribuinte contesta o
lançamento alegando em sua defesa que as despesas médicas não aceitas pela
fiscalização estão devidamente comprovadas através dos recibos e das declarações por
ele anexados (fls. 50/75).
Impõe-se observar, contudo, que a dedução de despesas médicas na Declaração de
Ajuste Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da
autoridade lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99, e que, ainda que o contribuinte
tenha apresentado recibos emitidos pelos profissionais competentes, é licito a autoridade
fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
Assim, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar margem a dúvidas.
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas não
envolve apenas ele e o profissional/estabelecimento de saúde, mas também o Fisco, caso
haja intenção de se beneficiar da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste
Anual. Por esse motivo, deve se acautelar na guarda de elementos de prova da
efetividade dos pagamentos e dos serviços prestados.
É possível que o impugnante tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo nada
de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma
forma em detrimento de outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o
sujeito passivo abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos. O pagamento em dinheiro serve muito
bem para quitar um débito, mas para comprová-lo, ainda mais junto a terceiros, pode se
tornar tarefa árdua.
Importa salientar que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas médicas
declaradas não existiram, mas o contribuinte quem deve apresentar as devidas
comprovações quando solicitado. Isto porque, sendo a inclusão de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual nada mais do que um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar os comprovantes do efetivo
pagamento realizado e/ou efetiva prestação de serviços médicos/odontológicos relativos aos
profissionais objeto da respectiva glosa de despesas com saúde, conforme o Termo de Intimação
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720568/2011-09

Fiscal no 326/2010 (fl. 19). Não obstante, limitou-se a apresentar recibos relativos a tais gastos e
declarações de alguns profissionais. onde declaram o recebimento dos valores constantes dos
recibos por serviços prestados, sem qualquer especificação, quanto ao tipo de serviço e,
principalmente, forma de pagamento/recebimento. Ocorre que os recibos colacionados pelo
autuado possuem como traço comum o fato de não apresentarem qualquer discriminação ou
pormenores quanto aos supostos serviços prestados e tampouco foi declinada a forma de
recebimento dos valores declarados como recebidos. Oportuno também destacar o fato de que as
profissionais Marilene e Melissa são ambas psicólogas e os recibos por elas emitidos relatam
serviços de psicoterapia/consultas psicológicas, todas realizadas nos mesmos períodos. Da
mesma forma, os profissionais Marcello e Renata apresentam recibos relativos a tratamentos
odontológicos coincidentes em períodos e sem qualquer discriminação de procedimentos ou
forma de recebimento dos valores relativamente expressivos. Por fim, são apresentados recibos
mensais de serviços prestados na área de fisioterapia, mais uma vez sem demonstração do efetivo
pagamento e sem qualquer demonstração de prescrição médica e detalhamento do procedimento.
No recurso ora objeto de análise, o contribuinte não apresenta qualquer outra
documentação tendente à comprovação das despesas com saúde que foram objeto de glosa no
lançamento e tampouco articula novas justificativas. Limita-se a voltar a afirmar que devem ser
aceitos como válidos os recibos emitidos por profissionais de saúde, não se vislumbrando a
existência de outras provas que poderiam ser exigidas do contribuinte. Ciente do lançamento
fiscal, torna-se patente o fato de que os documentos apresentados pelo contribuinte não foram
suficientes para atestar as despesas com saúde por ele declaradas e que foram objeto de glosa,
exatamente por falta de comprovação. Também durante o julgamento de piso foi apontada a
insuficiência dos documentos apresentados para efeito de efetiva comprovação dos gastos, posto
que o recorrente foi devidamente intimado para comprovar o real desembolso dos valores
declarados. Dessa forma, dúvidas não há quanto ao fato de que o recorrente tinha plena ciência
de que a documentação por ele apresentada se mostrou inconsistente para o efeito de
comprovação das despesas glosadas. Ciente da decisão proferida pela autoridade julgadora de
primeira instância, caberia ao autuado, devidamente advertido quanto a tal deficiência de provas,
instruir sua defesa com elementos aptos a comprovar a improcedência das glosas. Assim, era seu
dever, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do
processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem
suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código
de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Nesse mesmo sentido temos o art. 73 do Regulamento do Imposto sobre a Renda de 1999
vigente à época dos fatos objeto do presente lançamento (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999): “Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).”
Entretanto, no recurso ora em apreciação, o autuado limita-se a reproduzir a
lacônica alegação de que teria comprovado todas as deduções mediante apresentação dos
recibos. Alegações essas devidamente enfrentadas e contestadas no julgamento de piso, não
merecendo reparos a decisão exarada quanto a tal infração, posto que o recorrente não trouxe
quaisquer outros argumentos ou documentos que pudessem refutar o que foi decidido em
primeira instância.
Da mesma forma, o protesto do patrono para sustentação oral não encontra
amparo no Regimento Interno do CARF, que regulamenta o julgamento em segunda instância e
na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal. Nos termos do disposto no
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.880 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720568/2011-09

artigo 55, § 1o, do anexo II do RICARF, a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de
antecedência da data do julgamento. De acordo com o o disposto no artigo 7o da Portaria
CARF/ME no 690 de 15 de janeiro de 2021, é facultado às partes, mediante solicitação, nos
termos e prazo definidos no art. 4o da mesma portaria, o acompanhamento de julgamento de
processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado
na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte ou seu patrono
acompanhar a publicação da pauta, podendo então, adotar os procedimento prescritos para efeito
de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito por dar-lhe parcial
provimento, para excluir do presente lançamento o valor da multa de ofício associada à infração
de “Omissão de Rendimentos”.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital